Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706632-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA AGRAVADO: PIRES E LESSA LTDA - EPP, CASSIO DA SILVA LESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cascol Combustíveis para veículos Ltda e Marcelo Luiz Avila de Bessa contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do executado Cassio da Silva Lessa, sob o argumento de que tal medida se mostra excepcional e as hipóteses não se amoldam ao caso dos autos. Salientou o magistrado, ademais, que inexistem elementos mínimos que demonstrem que o resultado da consulta possa ser útil para a satisfação do débito (ID 82817042 dos autos de origem). Afirmam os agravantes, em síntese, que buscam a satisfação do crédito de R$ 71.078,40. Ressaltam que a execução deve se realizar no interesse do credor, na esteira no artigo 797 do Código de Processo Civil. Mencionam que as consultas aos sistemas SISBAJUD, BACENJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD restaram infrutíferas, circunstância que autoriza a quebra do sigilo bancário do segundo executado. Defendem que o sigilo bancário não é absoluto. Asseveram que a forma eficaz de se conhecer a real capacidade financeira e eventuais relacionamentos comerciais de uma pessoa física ou jurídica é através da respectiva movimentação bancária, exsurgindo daí a utilidade da medida. Salientam que o Código de Processo Civil estabelece e privilegia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação entre todos os sujeitos do processo. Requerem, pois, a concessão da tutela antecipada recursal nos termos do pleito formulado ao primeiro grau. No mérito, pedem a reforma da r. decisão. Preparo aos ID’s 23782712 e 23782714. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Como cediço, as movimentações financeiras da parte são protegidas por sigilo (Constituição Federal, artigo 5o, inciso XII), de modo que a sua quebra constitui medida excepcional, a ser utilizada somente após o esgotamento dos meios ao alcance da parte exequente para a localização de bens do executado e desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução. Na hipótese, embora se possa extrair que os agravantes não têm logrado êxito nas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, não restou demonstrada a utilidade da medida de quebra de sigilo bancário do segundo executado, Cassio da Silva Lessa. Nota-se, aliás, que, realizada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros do segundo executado pelo sistema BACENJUD, em maio de 2019 (ID 34900318 – pp. 2/4), e pelo SISBAJUD, em dezembro de 2020 (ID 79934414 – pp. 2/7), as consultas demonstraram que as contas bancárias de sua titularidade não possuem saldo positivo, inexistindo, portanto, qualquer indício de movimentação bancária. A título ilustrativo, confiram-se: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da quebra do sigilo bancário possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras da executada. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1314185, 07445723320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 01. A violação do sigilo bancário e fiscal das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o/CF). 02. A medida excepcional somente pode ser deferida depois da comprovação inequívoca de que a parte não dispõe de outros meios para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, e que a quebra do sigilo vai alcançar o fim almejado. 03. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1222394, 07186485420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Não é possível, nesse contexto, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar bens do executado, mediante a adoção de medida extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Por fim, compulsando os autos de origem, denota-se que os meios de busca não foram esgotados, uma vez que consta pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada, em fase de apreciação (ID’s 84281376 e 84535611). Desse modo, mostra-se, em princípio, acertada a decisão vergastada, já que em consonância com as normas processuais e o direito constitucional do agravado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora